Tribunal: TJES
Processo: 0010649-22.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010649-22.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELCINA GOMES DE SALLES

APELADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.

AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA
DO
PLANO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1)

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “estando comprovada a união estável, a companheira de participante de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, devendo o pagamento ser realizado conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos beneficiários recebendo o benefício.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.388/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.)

2)
Em outras palavras, comprovada a união de estável, é indiferente que o participante não tenha indicado a companheira como dependente à entidade de previdência privada e, ainda, existam outros beneficiários do plano, desde que observada a cota-parte.

3
)
O regulamento do programa de previdência privada do
Portus
prevê que os dependentes econômicos dos participantes, desde que reconhecidos pela previdência social, são beneficiários do plano (arts. 14, 15 e 64).

4
)
A questão relativa à impossibilidade de cumprimento de obrigação, tendo em vista a decretação de intervenção federal, deve ser dirimida na fase satisfativa do processo, em cumprimento de sentença, cabendo a fase de conhecimento apenas a declaração do direito.

5
)

Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em analisar se a apelada, que teve reconhecida a união estável com Francisco Eugênio da Costa Pinto pelo INSS, faz jus ao benefício de pensão por morte junto à entidade previdenciária privada.

Em primeiro lugar, deve ser afastada a alegação defensiva de que o pedido não se revela juridicamente possível, porquanto não tenha o
de cujus
incluído tempestivamente a recorrida como beneficiária, tampouco recolhera a contribuição adicional exigida nos casos de inscrição de novos dependentes.

E isso porque, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
estando comprovada a união estável, a companheira de participante de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte,
ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, devendo o pagamento ser realizado conforme a sua cota-parte, caso existam outros inscritos beneficiários recebendo o benefício
.
”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.388/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.)

Em outras palavras, comprovada a união de estável, é indiferente que o participante não tenha indicado a companheira como dependente e, ainda, que existam outros beneficiários do plano, desde que observada a cota-parte.

Confira-se, a respeito, outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA, POR OCASIÃO DA ADESÃO DO PARTICIPANTE AO RESPECTIVO PLANO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...]
4. Comprovada a união estável, a companheira de participante de plano de previdência privada faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano, ressalvando-se que o pagamento deverá ser feito conforme a sua cota-parte, caso hajam outros inscritos recebendo devidamente o benefício. Precedentes.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.242.912/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS ARTS. 1.022 E 489, AMBOS DO NCPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL ESTADUAL QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL. NÃO SE EXIGE A INDICAÇÃO COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO À LUZ DAS PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE QUE A RECORRIDA FAZ JUS AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DAS PREMISSAS EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS N.os 5 E 7, AMBAS DO STJ. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DO BENEFÍCIO ENTRE EX-CÔNJUGE E EX-COMPANHEIRA. PRECEDENTES. INCABÍVEL RECURSO ESPECIAL PARA ANALISAR VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE QUALQUER ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRE NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
3. Esta Corte Superior tem entendimento dominante no sentido de que a designação de beneficiário pelo participante de programa de previdência privada visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício suplementar na ocorrência de sua morte;
contudo, em caso de omissão, é possível inclusão de companheira do beneficiário, caso comprovada a união estável
, como é a hipótese dos autos.
[...]
6. O STJ já decidiu que havendo o pagamento de pensão por morte, seja a oficial ou o benefício suplementar, o valor poderá ser fracionado, em partes iguais, entre a ex-esposa e a convivente estável, haja vista a presunção de dependência econômica simultânea de ambas em relação ao falecido (REsp nº 1.715.486/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 6/3/2018).
[...] 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.933.858/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Sob essa perspectiva, não merece retoque a sentença, na medida em que expressamente ressalvada a divisão do benefício previdenciário entre a apelante, então companheira do
de cujus
, e a ex-consorte.

Em relação à comprovação da união estável, não restam maiores dúvidas, tanto que o próprio recorrente não controverte especificamente esse ponto.

Com efeito, conforme documentos colacionados junto à exordial, a apelante e o ex-companheiro firmaram em 04/09/2017 escritura pública de união estável, perante o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Vila Velha, na qual declararam que a união contava mais de 37 anos (fl. 11); o falecido divorciou-se judicialmente em 2015 (fls. 16-v°/18); e a recorrente obteve junto órgão de previdência pública (INSS), para fins de recebimento do benefício de pensão por morte, o reconhecimento da união como entidade familiar (fl. 19-v°).

Além disso, e não menos importante, conforme aludido pelo próprio apelante, o regulamento do programa de previdência privada prevê que os dependentes econômicos dos participantes, desde que reconhecidos pela previdência social, são beneficiários do plano (arts. 14, 15 e 64).

Nesse panorama, a confirmação do julgamento de procedência da demanda é medida que impõe.

Por fim, no que se refere à impossibilidade de cumprimento de obrigação, tendo em vista a decretação de intervenção federal sobre o instituto recorrente, exsurge tratar-se de questão sujeita à fase satisfativa do processo, em sede de cumprimento de sentença, consoante intelecção que se faz da jurisprudência da STJ, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERDIÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de revisão de benefício previdenciário ajuizada em 04/12/2013, atualmente na fase de cumprimento de sentença, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 21/02/2018 e 26/04/2018, e atribuídos ao gabinete em 16/10/2018.
2. O propósito recursal é definir acerca da suspensão do cumprimento de sentença, quando decretada a intervenção federal em entidade de previdência complementar, bem como do levantamento de valores bloqueados.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial (súm. 211/STJ e súm. 282/STF). 4. A mera referência à violação do art. 489, § 1º, do CPC/15, sem, contudo, se desincumbir do ônus de demonstrar, efetivamente, em que consistiria tal vício de fundamentação havido no acórdão impugnado e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, não é apta a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional.
5. A despeito de a LC 109/01 referir-se expressamente que haverá, nas hipóteses de liquidação extrajudicial, a suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda (art. 49, I), mister reconhecer que tal efeito deve ser estendido, também, às hipóteses de intervenção. 6. O levantamento dos valores previamente bloqueados não é efeito automático da ordem de suspensão da execução, até porque a sua manutenção não afeta o tratamento igualitário dos credores.
7. Recursos especiais conhecidos em parte, e, nessa extensão, desprovidos. (REsp n. 1.796.664/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

Portanto, a discussão da questão não se mostra pertinente nesse momento, afinal, à fase de conhecimento cabe apenas a declaração do direito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.